Tribunal: TJSP
Processo: 0479145-94.2010.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Sequestro de Verbas Públicas
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial; São Paulo - São Paulo;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO QUE, ANTE O TEOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009, EXTINGUIU PEDIDO DE SEQUESTRO DE RENDAS PÚBLICAS DA PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE TITULARIDADE DA IMPETRANTE - SEGURANÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO REFERIDO PEDIDO DE

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO QUE, ANTE O TEOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009, EXTINGUIU PEDIDO DE SEQUESTRO DE RENDAS PÚBLICAS DA PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE TITULARIDADE DA IMPETRANTE - SEGURANÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO REFERIDO PEDIDO DE SEQUESTRO DE RENDAS PÚBLICAS – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, O QUAL FICOU SOBRESTADO ATÉ PRONUNCIAMENTO DO STF NO TEMA 519 DE REPERCUSSÃO GERAL, QUE VEIO A SER APRECIADO POR AQUELA SUPREMA CORTE – REAPRECIAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ADOÇÃO DA TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO REFERIDO TEMA 519 DE REPERCUSSÃO GERAL – SEGURANÇA DENEGADA.